Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732229-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, RONNIE VON CARDOSO PEREIRA EMBARGADO: RONNIE VON CARDOSO PEREIRA, BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação cível, opostos por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra o Acórdão n.o 1793856 de ID n.o 54322151, que deu parcial provimento aos recursos. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador